Tribunal: TJSP
Processo: 2132460-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Não havendo demonstração da ilegitimidade do espólio do locador para figurar no polo ativo da demanda, nem a legitimidade da administradora dos bens em condomínio para substituí-lo nesta ação, correto se mostra o indeferimento da pretendida substituição. Decisão mantida. Recurso desprovido.